Tribunal: STF
Processo: HC 246745
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora não conheceu do Habeas Corpus nº 943.651/RJ (e-doc. 7).  



    2. Tem-se nos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 10/08/2024, ante o suposto cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 4). A prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 3). Denúncia foi oferecida na sequência (e-doc. 2).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 8). Contra o acórdão, formalizou-se o mencionado habeas corpus no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante argumenta não haver fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consistente na ilicitude da prova que alicerçou a prisão, afirmando que foi obtida com desrespeito à inviolabilidade domiciliar. Sustenta que a simples denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da prática de crimes, não legitima a violação de domicílio e que a mera apreensão do agente na rua não autoriza presumir o armazenamento de substâncias ilícitas no imóvel.  



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e a declaração de nulidade das provas obtidas por invasão de domicílio.  



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente se constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Plenário, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.  



    9. No caso em análise, o Tribunal de origem, ao denegar a ordem de habeas corpus, assim definiu os contornos em que realizada a prisão em flagrante do paciente:



    “No mérito, tem-se que a denúncia revela que, em certa ocasião, policiais militares receberam as informações de que um indivíduo conhecido por ‘Gu’ realizava venda de entorpecentes em frente a sua casa.



    Ao se dirigirem ao local informado, os policiais foram avistados pelo paciente, que se evadiu do local e correu para sua residência.



    Os policiais militares alcançaram o indivíduo, realizaram a revista pessoal, e encontraram 2.321g (dois mil, trezentos e vinte e um gramas) da substância entorpecente Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como ‘maconha’, duas balanças de tamanho médio, duas pequenas balanças de precisão e uma máquina de cartão bancário.



    A exordial acusatória também revela que o paciente confessou a prática da conduta ilícita logo após a revista policial.



    Vejamos a síntese do decisum conversor, prolatado por ocasião da audiência de custódia em 12/08/2024:



    ‘1-) Não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade na lavratura do auto de prisão em flagrante ou dos demais documentos que instruem o procedimento de inquérito policial, razão pela qual o caso não comporta relaxamento da prisão.



    2-) No mais, mostra-se imperiosa a decretação da prisão preventiva do flagranteado, uma vez que estão presentes os pressupostos da prisão preventiva previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. Com efeito a prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, havendo elementos informativos que demonstram a existência do delito descrito nos autos e indícios suficientes de autoria por parte do flagranteado (vide depoimentos colhidos em sede policial).



    Com efeito, a Folha de Antecedentes Criminais, acostada nesta oportunidade, atesta que o flagranteado tem reiterado na prática criminosa; e a jurisprudência já sedimentou o entendimento de que a reiteração na prática criminosa é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificando a decretação da prisão preventiva.



    Frise-se, ainda, que foi encontrado com o flagranteado expressiva quantidade de entorpecente (2321 gramas de maconha) e quatro balanças de precisão; o que denota uma maior reprovabilidade de sua conduta e distância de eventual aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.



    Ainda, a prisão do flagranteado merece ser mantida para a conveniência da instrução criminal, diante do fato que as testemunhas/vítimas, por certo, sentir-se-ão amedrontadas em prestar depoimento estando este em liberdade. Ademais, é necessário para a conveniência de todo processo, que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial.



    Por fim, a segregação preventiva também se justifica pelo fato de não haver qualquer comprovação de que o flagranteado exerça atividade laborativa lícita e que possua residência fixa, o que demonstra que a concessão da liberdade provisória em favor deste, neste momento, irá cabalmente de encontro à segurança de aplicação da Lei Penal e à própria efetividade da ação penal a ser deflagrada. Há que se garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Registre-se, ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal não se mostram adequadas e suficientes no caso em exame. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento no artigo 312, caput, do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE mandado de prisão.’” (e-doc. 8, p. 5-7, grifos nossos)



    10. O acórdão ficou assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO QUE ALEGA: 1) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO; 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ORIUNDA DE CONVERSÃO DE SEGREGAÇÃO EM FLAGRANTE.



    A denúncia descreve que, no dia 10/08/2024, por volta de 15h40min, na Rua do Maneco, Vila do Abraão, no município de Angra dos Reis, o paciente fora encontrado mantendo em sua guarda e posse, de forma consciente e voluntária, para fins de tráfico: 2.321g(dois mil, trezentos e vinte e um gramas) da substância entorpecente Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como ‘maconha’. A exordial acusatória ainda revela que o paciente possuía duas balanças de tamanho médio, duas pequenas balanças de precisão e uma máquina de cartão bancário.



    Conforme expõe a denúncia, policiais militares receberam informações de que um indivíduo de vulgo ‘Gu’ estava traficando em frente a sua casa. Tendo em vista o recebimento de tais informações, inclusive que indicavam características físicas do indivíduo, os policiais militares se dirigiram ao local informado e avistaram um homem cuja descrição se encaixava com as informações obtidas anteriormente. Ao ver os policiais, o paciente correu, mas foi alcançado e submetido a uma revista pessoal, ocasião em que fora encontrada em sua posse um saco preto contendo maconha’. Em seguida, com a autorização do revistado, os policiais militares adentraram seu domicílio e encontraram o restante dos entorpecentes, balanças e máquina de cartão bancário.



    Após isso, o paciente teria confessado a prática da atividade ilícita tipificada no art. 33 da lei 13.343/06.



    Nesse contexto, foi efetuada a prisão em flagrante, que em 12 de agosto de 2024 foi convertida em prisão preventiva, sob o fundamento da necessidade de se assegurar a efetividade da ação penal e a finalidade útil do processo penal, restando evidenciado também que o paciente não comprovou exercer atividade laboral nem possuir residência fixa. A princípio, tem-se que a ilegalidade da prisão em flagrante alegada pelo impetrante, sobre a qual o pedido da concessão da ordem se embasa, não se sustenta, tendo em vista que houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, restando, desse modo, superada eventual ilegalidade do flagrante, consoante jurisprudência pacificada do STJ.



    Com relação aos fundamentos da prisão preventiva, em uma análise perfunctória, possível em sede de habeas corpus, a decisão conversora foi devidamente fundamentada e lastreada em elementos concretos, nos termos do art. 93, IX, da CR/88 e art. 315 do CPP. Estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, notadamente a garantia da ordem pública. O fumus comissi delicti está consubstanciado na própria situação flagrancial em que se deu a prisão. O periculum libertatis, ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312 do CPP, sob a redação dada pela Lei 13.964/2019), também está evidenciado, uma vez que o paciente foi encontrado mantendo em sua posse e guarda 2.321g(dois mil, trezentos e vinte e um gramas) da substância entorpecente Cannabis Sativa L., além de duas balanças e uma máquina de cartão bancário, o que denota prática de atividade ilícita prevista no art. 33, caput, da lei 11.343/06.



    Com efeito, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a gravidade concreta do delito, consubstanciada na quantidade e/ou natureza da droga apreendida, se presta como fundamento idôneo para a prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública.



    Lado outro, o STJ já se manifestou no sentido de que existência de condições subjetivas favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tornam, por si só, desnecessária a aplicação da constrição provisória daquele que sofre a persecução penal instaurada pelo Estado, se presentes os motivos legais autorizadores da medida extrema restritiva, como se verifica na hipótese em apreço.



    Outrossim, no que se refere à alegação de violação de domicílio na qual se fundamenta o pedido de concessão da ordem, por consequente ilegalidade da prisão, o Supremo Tribunal Federal entende que não configura ilegalidade a ação de policiais militares que adentram sem mandado judicial o domicílio daquele que corre para o interior de sua residência ao verificar a presença de policiais no local em que se encontra, quando há prévia suspeita de prática do crime de tráfico de drogas pelo indivíduo.



    No caso apreciado no presente recurso, há relevantes indícios de que não houve violação ilegal a domicílio. Entretanto, tal controvérsia há de ser solucionada de forma aprofundada durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Constrangimento ilegal inocorrente. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.” (e-doc. 8, p. 1-3; grifos nossos)



    11. O Superior Tribunal de Justiça afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio nos seguintes termos:  



    “Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu que o ingresso dos policiais na residência do ora recorrente foi por ele franqueado após a abordagem, busca pessoal e confissão da prática delitiva, o que não constituiria, em princípio, invasão de domicílio.



    Assim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, seria imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório, o que impede a atuação excepcional desta Corte, sobretudo na estreita via do recurso em habeas corpus.” (e-doc. 7, p. 3-4).



    12. Assim, verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu mediante autorização, após a abordagem, busca pessoal e confissão da prática delitiva, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    13. Ainda que não fosse o caso, isto é, mesmo que não tivesse havido a referida autorização, não se vislumbraria a ilegalidade arguida, tendo em vista a licitude do ingresso em residência em situação de flagrante delito, como se deu na espécie, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”. No caso, ante os contornos fáticos delineados nas instâncias antecedentes, ficou evidenciado que o ingresso dos policiais na casa do paciente se deu em razão de fundadas suspeitas de que se mantinha drogas em depósito, notadamente diante de denúncia, somada ao fato de que, após avistar os policiais, o paciente se evadiu do local e correu para sua residência. Tem-se, portanto, caracterizada a justa causa para a ação policial. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.346.806-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    14. No que diz respeito à prisão preventiva, da mesma forma, não se vislumbra constrangimento ilegal. Ao justificarem a necessidade da prisão, as instâncias ordinárias destacaram a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Concluíram pela necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública ante a gravidade da conduta — evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, além de quatro balanças de precisão e uma máquina de cartão bancário — e a reiteração delitiva.



    15. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas,  assim como o risco de reiteração delituosa são fundamentos idôneos para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUSINDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas ou quando demonstrado o risco de reiteração delitiva em razão da reincidência do paciente. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 214.368-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/06/2022, p. 30/06/2022; grifos nossos).  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 1. A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito, ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Tal como informado pelo agravante e confirmado em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, o mérito do habeas corpus foi julgado em 16.08.2021, circunstância que inviabiliza a análise do presente writ. 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar. Precedentes. 3. Hipótese de paciente condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticados com envolvimento de adolescentes, havendo nos autos elementos concretos da associação habitual e permanente do acusado com os demais envolvidos, a partir da prova judicialmente colhida (busca e apreensão, interceptação telefônica, entre outras provas). Inobstante a primariedade do acusado, existe inquérito policial em andamento instaurado para apurar o suposto envolvimento do acionante com o crime de tráfico de drogas. De modo que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 204.160-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021; grifos nossos).



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator